Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737909-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INALDO ROCHA LEITÃO RECORRIDO: TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN, JÚLIA SIMONE MEIRA CARTAXO DE SA, KARL ALEXANDER NEUMANN, JULIANA MEIRA DE SÁ NEUMANN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Locação. Danos causados. Laudos. Perícia. Valores. Multa contratual. Redução. 1.- Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia e produção de prova testemunhal nos casos em que o contrato de locação tenha previsto procedimento específico para entrega do imóvel, no caso não cumprido pelo inquilino, sobretudo se a reforma no imóvel já foi realizada e foram previamente feitos vários orçamentos. 2.- Quando o contrato prevê que as alterações estruturais no imóvel só podem ser feitos mediante consentimento escrito, o locatário não pode valer-se de tratativas verbais com a administradora do bem. 3.-A penalidade contratual pode ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se se mostrar excessiva. 4.-Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 333, inciso I, 355, inciso I e 369, todos do mesmo diploma legal, defendendo a necessidade de produção de prova pericial nas fotos do imóvel e oral das testemunhas que presenciaram a vistoria final. Acrescenta que o laudo de vistoria produzido unilateralmente, após o fim de locação de imóvel, não constitui prova suficiente para atribuir ao ex-locatário eventual responsabilidade civil pelas avarias existentes no imóvel. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 333, inciso I, 355, inciso I e 369, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento locatício firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030